Tribunal: TJMT
Processo: 1002871-03.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002871-03.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDREY SANTOS SOUZA - CPF: 428.481.858-99 (EMBARGANTE), ANA CAROLINA PAES DE CARVALHO RUIZ - CPF: 315.489.948-04 (ADVOGADO), BRUNO ANGELI PERELLI - CPF: 380.258.048-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), SECRETARIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO EDUCACIONAL (EMBARGADO), SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 01/02/2024 A 07/02/2024, À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — SUFICIÊNCIA DO EXAME DE QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA
.

Acórdão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é omisso ou contraditório.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Andrey Santos Souza
contra acórdão que in
deferiu a segurança
(Id.

182143197
).

Assegura que, “
restou entendido que não se trata de descredenciamento da instituição, mas sim de instituição educacional que nunca possuiu credenciamento para tal atuação. Contudo, contraditória tal afirmação, pois divergindo da fundamentação utilizada, a instituição educacional possuía licença, posteriormente cassada, anos após a conclusão do estudo pelo Embargante
”.

Assevera que, “
o embargante se matriculou na instituição educacional, dispendeu tempo, dedicação nos estudos visando sua aprovação, dinheiro pela contraprestação estudantil, consequentemente possui direito líquido e certo de exigir o recebimento do diploma, ante a conclusão do curso e aprovação com a nota necessária
”.

Afirma que, o acórdão incorreu em omissão, visto que “
toda fundamentação paira em torno do Decreto nº 5773/2006, em vigor à época dos fatos e no artigo 57 e a Lei 9235/2017 em seu artigo 73, §2º, os quais preveem que devem ser resguardados os direitos adquiridos dos alunos, para expedição do certificado, como in casu, o que sequer foi analisado
”. Ademais, “
também invocou aplicação da teoria do fato consumado, cujos atos jurídicos consolidados no decurso do tempo não devem e nem podem ser desconstituídas, em razão do princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais
”.

Acentua que, “
a decisão não fundamentada configura nulidade
”, nos termos do artigo 1013, §3º, IV do Código de Processo Civil.

Requer o acolhimento dos embargos.

Não há contrarrazões (Id. 186345654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA —
EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO
— INSTITUIÇÃO DE
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD) QUE ATUAVA FORA DO ESTADO
— INCOMPETÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA CREDENCIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO — CONSTATAÇÃO — COMPETÊNCIA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO PARA
PROMOVER OS ATOS DE CREDENCIAMENTO PARA ATUAR FORA DA UNIDADE DA FEDERAÇÃO EM QUE ESTIVESSE SEDIADA — LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS — OBSERVÂNCIA.

Não possui o
Estado de Mato Grosso competência para expedir ou validar certificado de conclusão do ensino médio de instituição de Educação a Distância (EaD) que atuou fora
da sua Unidade da Federação.

Competia ao Ministério da Educação promover os atos de credenciamento de instituição
de Educação a Distância (EaD)
para atuar no nível de
ensino médio
e modalidade de
educação de jovens e adultos
, fora da unidade da Federação em que estivesse sediada, consoante legislação de regência vigente à época dos fatos.

Segurança indeferida.
(Id. 178131743).

Começo por pontuar que,
está claro no acórdão,
aliás, claríssimo que

não se trata de hipótese de descredenciamento de instituição autorizada a
atuar com Educação a Distância (EAD) em outros Estados da Federação, mas sim de instituição que jamais teve credenciamento para tal atuação, visto que sua autorização de funcionamento era restrita ao Estado de Mato Grosso, mesmo porque a Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso não possui e nunca possuiu competência para credenciar instituição de ensino para atuar fora da sua Unidade da Federação (Id. 178140654 – fls. 2/3).

É certo que, não analisar todos os fundamentos deduzidos na inicial, a teor do disposto no artigo 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, carece de fundamentação. Todavia, está a se referir à ausência de pronunciamento sobre as questões relevantes e não de todas aquelas suscitadas pelas partes.

[...] Constata-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia.
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram
.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 2044877/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em
30 de junho de 2023
). [sem negrito no original]

Logo, o órgão julgador não está obrigado a abordar todos os pontos arguidos pelas partes, desde que a decisão contenha argumentos suficientes a justificá-la.

De qualquer sorte, está bem explicitado no acórdão que, o embargante se
enquadra na hipótese de aluno de outro Estado da Federação, porquanto sempre residiu no Município de Osasco, Estado de São Paulo; logo, não é juridicamente admissível determinar a expedição de certidão de conclusão do ensino médio, uma vez que a instituição Centro Educacional Cuiabá – CEDUC Ltda. não estava autorizada a prestar serviço de educação escolar, na modalidade de ensino à distância para alunos de outro Estado da Federação (Id. 178140654 – fls. 2/3).

Ora, não há que falar em fato consumado de ato inexistente, pois, repiso, a instituição Centro Educacional Cuiabá – CEDUC Ltda. nunca possuiu credenciamento e autorização para atuar com Educação a Distância (EAD)
fora do âmbito do Estado de Mato Grosso, consoante explícito no acórdão.

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1.664.284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2024